Tribunal: STF
Processo: RE 113477
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-10
Data de publicação: 1987-12-10

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOCORRENCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES
QUE O POSSIBILITAM.
NÃO SE INCLUINDO A HIPÓTESE EM QUALQUER DOS INCISOS PREVISTOS NO
ART. 325 DO RI/STF, NA SUA REDAÇÃO ADVINDA DA EMENDA REGIMENTAL
N. 2/85, NÃO COMPORTA CONHECIMENTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO
INTERPOSTO.